Tribunal: TJMT
Processo: 1009855-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1009855-08.2020.8.11.0000 – COMARCA CAPITAL
IMPETRANTE: JOSÉ RAIMUNDO MARTINS DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ-AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS, AGAMENON ÂLCÂNTARA MORENO JÚNIOR
Vistos, etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Raimundo Martins da Silva, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juiz-Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios, Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que se absteve de se manifestar acerca do pedido de atualização do precatório, e não esclareceu a respeito da retenção da quantia de R$ 15.000,00 [quinze mil reais].
A impetrante aduz que, em 2016, ficou determinado que o precatório, atualizado no montante de R$ 121.782,66 [cento e vinte e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos], deveria ser adimplido até dezembro de 2018.
Consigna que em julho de 2018 requereu o sequestro na conta da Prefeitura de Porto dos Gaúchos, cujo pleito foi acolhido e bloqueado o valor de R$ 85.860,00 [oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais].
Ressalta que foram transferidos apenas R$ 70.000,00 [setenta mil reais] para a conta-corrente do impetrante, não se obtendo, até o momento, informação sobre quem reteve a quantia remanescente de mais de quinze mil reais, esclarecendo que não foram retidos pela Receita Federal.
Prossegue afirmando que os valores foram novamente atualizados em dezembro de 2018, atingindo a importância de R$ 153.722,58 [cento e cinquenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos], sendo requerido novamente o sequestro do saldo devedor.
Diz que passados quatro meses depois de a autoridade coatora determinar a restrição junto ao SINCOV e intimar a municipalidade, a Fazenda Pública Municipal depositou a importância de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais].
Argumenta que novamente foi peticionado, formulando os mesmos pedidos, e que o processo foi concluso à autoridade coatora em 9/9/2019 e, depois de onze dias foi despachado, determinando a transferência do remanescente para a conta do impetrante e o pagamento dos honorários contratuais para sua patrona.
Sustenta que “a todos os requerimentos nas petições interlocutórias feitas pelo impetrante, o Douto Desembargador Presidente manteve-se inerte”, e que é defeso o fracionamento do precatório.
Segundo o impetrante, seu inconformismo não versa acerca da ausência de atualização em decorrência da cobrança dos honorários do antigo patrono, mas em virtude da ausência de atualização dos valores por parte do Tribunal, haja vista que, desde o primeiro pagamento, em momento algum o município adimpliu a integralidade do precatório, destacando que o Município de Porto dos Gaúchos vem promovendo o pagamento de forma fracionada.
Requer, liminarmente, que a autoridade coatora promova a atualização dos valores e o pagamento do saldo remanescente, bem como determine expedição de ofício à Receita Federal para que esclareça sobre o valor de R$ 15.000,00 [quinze mil reais] retido de forma unilateral.
Eis a síntese do necessário.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, soa de todo nebulosa sua pretensão.
Digo isso porque, ao que parece, o valor devido pela Fazenda Pública Municipal de Porto dos Gaúchos se encontra devidamente adimplido, consoante pode se extrair das decisões proferidas pela autoridade coatora, nomeadamente aquela prolatada em 7/6/2019, nos seguintes termos:
“Vistos,
Diante do depósito, comprovado pelos documentos de fls. 221/222, do saldo devedor, tenho por quitada a obrigação monetária representada neste precatório e, por consequência, determino a baixa do registro do ente público no Sistema SICONV.
Materialize-se o pagamento na conta bancária do credor, observando-se os honorários advocatícios contratuais, caso deferido o seu destaque nos autos, depositando-o na conta bancária indicada pela advogada da parte.
Após, arquive-se com as baixas necessárias”.
Ressai dos autos que a autoridade coatora indeferiu nova atualização do precatório até dezembro de 2018, conforme pretendia o credor, haja vista que o pagamento do saldo remanescente foi efetuado em 20/5/2019, obedecendo a planilha de cálculo elaborada pelo Departamento Auxiliar da Presidência.
De mais a mais, a autoridade coatora não é competente para sanar possível pendência havida com o Fisco, tampouco a via eleita se revela adequada para compelir a Receita Federal a prestar informações ao contribuinte.
Nessa ordem de ideias, ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, ou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não há falar em concessão da tutela de urgência vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo legal e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.